Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-06.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Autor que trabalhava como vendedor autônomo durante rodeio organizado pelo Município réu, o qual contratou empresa para a prestação de serviços de locação de equipamentos para o evento, compreendendo a montagem e a desmontagem da estrutura metálica – Autor que foi atacado por touro que escapou do cercado – Preliminar: legitimidade passiva do Município verificada,

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Autor que trabalhava como vendedor autônomo durante rodeio organizado pelo Município réu, o qual contratou empresa para a prestação de serviços de locação de equipamentos para o evento, compreendendo a montagem e a desmontagem da estrutura metálica – Autor que foi atacado por touro que escapou do cercado – Preliminar: legitimidade passiva do Município verificada, haja vista ter sido o promotor do evento – Mérito: responsabilidade objetiva do Município nos termos do art. 37, §6o, CF, e da empresa contratada nos termos do CDC – Danos materiais e morais verificados – Montante fixado a título de danos morais que se revela adequado – Correção monetária da condenação pelo IPCA-E, conforme o julgamento do Tema no 810/STF – Sentença reformada apenas nesse último aspecto – RECURSO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003905-06.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS, é apelado/apelante OLIVEIRA &
OLIVEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME e Apelado APARECIDO OTAVIO
ANTONIAZZI GAUDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DA EMPRESA
RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU PROVIDO EM PARTE.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637 -Voto no 11214
2
VOTO No 11214
APELAÇÃO No 1003905-06.2015.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
RECORRENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS e OLIVEIRA &
OLIVEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME
RECORRIDO: APARECIDO OTAVIO ANTONIAZZI GAUDIO
Julgadora de Primeiro Grau: Edson Lopes Filho
APELAÇÃO Indenizatória Autor que trabalhava como
vendedor autônomo durante rodeio organizado pelo Município
réu, o qual contratou empresa para a prestação de serviços de
locação de equipamentos para o evento, compreendendo a
montagem e a desmontagem da estrutura metálica Autor que
foi atacado por touro que escapou do cercado Preliminar:
legitimidade passiva do Município verificada, haja vista ter
sido o promotor do evento Mérito: responsabilidade objetiva
do Município nos termos do art. 37, §6o, CF, e da empresa
contratada nos termos do CDC Danos materiais e morais
verificados Montante fixado a título de danos morais que se
revela adequado Correção monetária da condenação pelo
IPCA-E, conforme o julgamento do Tema no 810/STF

Sentença reformada apenas nesse último aspecto RECURSO
DA EMPRESA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO
MUNICÍPIO RÉU PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de apelações interpostas pela corré PREFEITURA
MUNICIPAL DE RINÓPOLIS e pela corré OLIVEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA ME contra a sentença de fls. 570/576 que julgou parcialmente
procedente ação ajuizada por APARECIDO OTAVIO ANTONIAZZI GAUDIO para o
fim de condená-las a pagar ao autor o valor de R$ 88,23 (oitenta e oito reais e vinte e três
centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título
de danos morais, em decorrência do fato de o autor, que trabalhava como vendedor
autônomo no 21o Rodeio de Rinópolis, ter sido atacado por touro que seria utilizado para
montarias, mas que acabou escapando do cercado onde se encontrava.
A r. sentença também julgou o feito extinto, sem julgamento
do mérito, em face da COMISSÃO ORGANIZADORA DO 21o RODEIO DE
RINÓPOLIS-SP, em virtude de sua ilegitimidade passiva.
Em suas razões (fls. 582/595), a Prefeitura sustenta,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que, nos termos do art. 70 da
Lei 8.666/1993, “o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado”. No mérito, alega que não há que se falar em responsabilidade
objetiva da Prefeitura, uma vez que a responsabilidade por acidente alinha-se à teoria da
responsabilidade subjetiva, e, no caso, não houve culpa ou dolo de sua parte. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637 -Voto no 11214
3
alega que o autor recebeu gratuitamente todos os cuidados da Santa Casa de Misericórdia
de Rinópolis, não se verificando a ocorrência de danos materiais no valor de R$ 88,23 com
medicamentos e a suposta compra de tipoia; e que não houve qualquer dano moral, pois o
evento sucedido “não atinge a honra, o conceito, a dignidade e que seja de intensidade tão
grande que afete o psiquismo, que seja capaz de provocar desequilíbrio no
comportamento”. Por fim, sustenta que, caso mantida a condenação, a correção monetária
dos valores a serem pagos ao autor deve se dar pelo IPCA-E, e não pela Tabela Prática do
TJSP (INPC) e que não cabe sua condenação em honorários advocatícios ante o fato de ter
sido sucumbente em parte mínima do pedido do autor ou, ao menos, que ela seja
condenada a arcar com honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
Já a empresa corré, em suas razões (fls. 596/601), sustenta
que não houve a devida apreciação das provas constantes nos autos e que seu exame mais
acurado revelaria que “não houve lesão grave e nem deformação estética, a gerar o dano
moral (essência do ser humano, capaz de causar sofrimento, humilhação, vexame,
angustia, abalando o psíquico)”. Sustenta, assim, que “não poderia a r. Sentença
condenar a recorrente ao pagamento de indenização, quando não houve ato comissivo ou
omissivo, que possa dar azo a responsabilidade”. Subsidiariamente, alega que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela excessivo, comportando redução para montante
não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Contrarrazões às fls. 607/612.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ressaltando-
se o recolhimento do preparo pela corré OLIVEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA ME (fls. 602/603).
A r. sentença deve ser mantida.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
alegada pela Prefeitura, na medida em que ela foi a organizadora do rodeio em questão,
tendo contratado a empresa corré apenas para a prestação de serviços de locação de
equipamentos para o evento, compreendendo a montagem e a desmontagem da estrutura
metálica, conforme Edital de Licitação na Modalidade Convite no 021/2014 (fls. 200/211).
Quanto aos fatos, está incontroverso e devidamente
comprovado nos autos que o autor, que trabalhava como vendedor autônomo durante o 21o
Rodeio de Rinópolis, foi atacado por touro que escapou do cercado, tendo sofrido fratura
na cabeça do úmero direito, lesão essa com sequelas permanentes (fls. 15, 17, 19/20 e
382/387).
Nessas circunstâncias, resta clara a responsabilidade objetiva
da Prefeitura, nos termos do art. 37, §6o, da CF, na medida em que ela ativamente
promoveu o evento de entretenimento em questão, o qual, pelas suas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637 -Voto no 11214
4
características, apresenta risco a seus consumidores e equiparados, na medida em que
envolve o uso de animais bravios, como o touro que atacou o autor.
O mesmo se diga em relação à responsabilidade da empresa
corré, também objetiva, nos termos do art. 7o, § Único, do art. 14, caput, e do art. 17, do
CDC, verbis:
Art. 7o, Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento. (Destaquei).
E, no caso, está claro o nexo de causalidade entre os danos
sofridos pelo autor e o ataque do touro, que escapou do cercado montado pela empresa ré,
em evento promovido pela Prefeitura.
Assim, resta evidenciado o dever das rés de indenizar o autor.
Por sua vez, o autor comprovou os gastos com medicamentos
e tipoia no valor de R$ 88,23 (fl. 21), gastos esses consistentes com a natureza das lesões
sofridas, devendo ser ressarcido por esses danos materiais.
O valor de R$ 15.000,00, fixado a título de danos morais,
também se revela adequado. Com efeito, tal montante cumpre a função compensatória
na qual se tem em conta a vítima e a gravidade do dano de que ela padeceu, buscando
confortá-la, ajudá-la a sublimar as aflições e constrangimentos decorrentes do dano injusto
- e punitiva - cujo objetivo, em síntese, é impor uma penalidade exemplar aos lesantes,
residindo esta na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da quantia para
a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento.
Além disso, o arbitramento em questão se enquadra nos
parâmetros usualmente estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a aferição de
prejuízo dessa ordem, na linha do que preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita,
a
intensidade
e
duração
do
sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637 -Voto no 11214
5
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (op. cit.,
p. 98). (Negritei).
Nesse sentido, destaca-se a conclusão do laudo pericial de fls.
382/387, produzido nestes autos sob o crivo do contraditório, segundo a qual:
O Requerente apresenta fratura da cabeça do úmero direito,
ao nível do colo anatômico, consolidada viciosamente, isto é,
com deformidade.
[...] A união dos fragmentos ósseos ocorreu em varo, ou seja,
num ângulo menor, acarretando deformidade da cabeça do
úmero e consequente acentuada limitação da abdução
(elevação do membro superior no plano frontal).
[...] A consequência dessa sequela é que não é possível ao
autor a elevação do membro superior direito acima de 70o,
estando, portanto, impedidas todas as atividades que exijam
a elevação do membro superior direito acima desse nível.
Isto é, além de toda a dor suportada pela fratura de seu ombro
e durante a recuperação, o autor apresenta sequela permanente em decorrência do
incidente, de modo que não se mostra razoável indenizá-lo, a título de danos morais, com
valor inferior aos R$ 15.000,00, fixados pela r. sentença.
Por fim, não é o caso de afastar a condenação da Prefeitura
em honorários sucumbenciais, pois se verifica que ela sucumbiu, diferentemente do que
alega, na maior parte dos pedidos do autor.
Tampouco devem tais honorários ser fixados por equidade,
pois o percentual legal de 15% sobre o valor da condenação, que é de R$ 15.088,23, não
implicará remuneração desproporcional ao patrono do autor, em causa de relativa
complexidade, haja vista a necessidade de produção de prova pericial e o tempo de sua
tramitação, desde 2015.
O único pedido recursal que comporta acolhimento é o
formulado pela Prefeitura no sentido de que a correção monetária da condenação se dê pelo
IPCA-E, e não pela Tabela Prática do TJSP (INPC). Com efeito, no julgamento definitivo
do Tema no 810/STF, foi declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
decorrentes de relação jurídica não tributária segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (TR), concluindo-se que o valor de tais condenações deve ser
corrigido monetariamente conforme o IPCA-E.
Considerando o parcial acolhimento, ainda que em parte
mínima, do recurso fazendário, mantêm-se os honorários advocatícios como fixados em
primeiro grau.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637 -Voto no 11214
6
de recurso especial e extraordinário e recordo o § 2o do artigo 1.026 do CPC, segundo o
qual, em caso de embargos de declaração meramente protelatórios, este e. Tribunal, em
decisão fundamentada, poderá aplicar multa aos embargantes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
da empresa ré e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso da prefeitura ré, apenas para
que a correção monetária da condenação se dê conforme o IPCA-E.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator